Tribunal: STF
Processo: RE 195005
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Teto remuneratório.
- Quanto à questão concernente a não ter sido recebido
pela atual Constituição o artigo 42 da Lei 10.430, de 29.02.88, do
Município de São Paulo, esta Corte, ao julgar, por seu Plenário, o
RE 220.397, decidiu que esse dispositivo municipal foi recebido pela
Carta Magna de 1988 no tocante ao teto remuneratório nele fixado,
não o sendo, porém, no ponto em que fixou esse teto para a
remuneração bruta, a qualquer título, dos servidores municipais.
- Esta Corte, que firmou jurisprudência no sentido de que
as vantagens pessoais não estão sujeitas à limitação do teto
remuneratório, tem entendido, em casos análogos ao presente, que os
adicionais por tempo de serviço e a sexta parte (assim, no RE
255236) são vantagens pessoais conforme corretamente, no ponto,
entendeu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.